Tribunal: TJPA
Processo: 0801021-27.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801021-27.2019.8.14.0040

APELANTE: DOUGLAS FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. RECUSA DA SEGURADORA ANTE A OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR AS COBERTURAS EM DESFAVOR DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. CLAUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Analisando o laudo médico constante nos autos, verifica-se que no caso do Apelante estamos diante de uma invalidez parcial, limitando-se sua atividade laboral apenas e tão somente para
as atividades de que contenham sobrecarga
(esforço e força, transporte e levantamento de peso, posturas inadequadas, agachamento) em membros inferiores,
havendo a possibilidade deste desenvolver atividades laborais em outras atividades, em clara hipótese de reaproveitamento.

II - Não se pode no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, simplesmente se alegando se tratar de relação de consumo.

III - Não há no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801021-27.2019.8.14.0040

APELANTE: DOUGLAS FRANCISCO DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOUGLAS FRANCISCO DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que celebrou contrato de seguro com a Requerida, sendo que dentre as coberturas estava a de invalidez funcional permanente e total por doença, cujo prêmio seria de R$ 39.511,92 (trinta e nove mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos).

Alega que passou a ter insuportáveis dores no joelho. Tendo feito tratamento médico e cirurgias, sendo que se tornou invalido para as tarefas diárias e laborais, entretanto não recebeu o prêmio que lhe seria devido.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

O Autor interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão ao recebimento do prêmio, alegando que existem clausulas abusivas no contrato de seguro, sendo que seria irrelevante não ter sido demonstrada sua incapacidade autonômica.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801021-27.2019.8.14.0040

APELANTE: DOUGLAS FRANCISCO DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOUGLAS FRANCISCO DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito do Apelante ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro.

Analisando-se a Apólice contratada é possível observar que dentre as coberturas contratadas está a indenização por
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença,
dispondo referida cláusula que:

Garante o pagamento de indenização em caso de
invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que, cause a perda da existência independente do segurado
.
É considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma das Condições Gerais do Seguro.

A Referida apólice também estabelece o seguinte no paragrafo 1º de sua Clausula 1ª:

Parágrafo 1º
. Para os efeitos do disposto no caput desta cláusula,
a “perda da existência independente do Segurado” é caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado
, comprovado na forma definida nestas cláusulas complementares.”

Ocorre que, analisando o laudo médico constante nos autos, verifica-se que no caso do Apelante estamos diante de uma invalidez parcial, limitando-se sua atividade laboral apenas e tão somente para
as atividades de que contenham sobrecarga
(esforço e força, transporte e levantamento de peso, posturas inadequadas, agachamento) em membros inferiores,
havendo a possibilidade deste desenvolver atividades laborais em outras atividades, em clara hipótese de reaproveitamento.

Não se pode no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, simplesmente se alegando se tratar de relação de consumo.

Ressalto que não vislumbrei no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

Portanto, não pode a seguradora Apelada ser responsabilizada por hipótese não avençada na apólice, motivo pelo qual a manutenção da sentença vergastada é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023